Tribunal: TJSP
Processo: 1004798-66.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000706357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004798-66.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são
apelantes ALBERTO RODRIGO MALTA e CHARLEI MORENO
BARRIONUEVO, é apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE
ASTECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004798-66.2019.8.26.0019 -Voto no 32603
2
Apelação Cível no 1004798-66.2019.8.26.0019
Apelantes/Autores:
ALBERTO RODRIGO MALTA e CHARLEI
MORENO BARRIONUEVO
Apelado/Réu:
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
PARQUE
ASTECA
MM. Juiz de Direito: Álvaro Amorim Dourado Lavinsky
Comarca de Americana 4a Vara Cível
Voto no 32603
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Justiça Gratuita aos
Autores. Impossibilidade. Inexistência de prova de alteração de
situação econômica, haja vista o efetivo recolhimento da custas
iniciais. Danos morais indenizáveis, Inexistência. Meros
dissabores inerentes à vida em sociedade e ao cotidiano de
convivência condominial. RECURSO DOS AUTORES NÃO
PROVIDO, com observação.
Trata-se de “ação de indenização por
danos morais” (e-fls. 01/11) ajuizada por ALBERTO RODRIGO MALTA e
CHARLEI MORENO BARRIONUEVO contra CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
PARQUE ASTECA, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 234/236 e
248/249), cujo relatório adoto, condenando os Autores ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
20% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004798-66.2019.8.26.0019 -Voto no 32603
3
Inconformados, os Autores interpuseram
recurso de apelação (e-fls. 252/268), pleiteando os benefícios da Justiça
Gratuita, já que sua situação econômica piorou desde a data do ajuizamento
da demanda. E , no mérito, aduzindo que há danos morais indenizáveis pelo
fato de ser publicada notícia aos condôminos de que haveria débito que a
empresa dos Autores, ex-síndico e ex-subsíndico do condomínio, condenada,
não quitou e que, por isso, caberia ao Réu arcar com tais valores, o que
somente ocorreu por inimizade com a síndica da ocasião, inexistindo tal débito,
ademais.
O recurso foi regularmente processado
(e-fls. 271) e, intimado, o Réu apresentou contrarrazões (e-fls. 273/280).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou improcedente ação de indenização por
danos morais ajuizada contra condomínio, por ex-síndico e ex-subsíndico.
O
presente
recurso
não
merece
provimento.
Em primeiro lugar, quanto aos benefícios
da Justiça Gratuita pleiteados, tem-se que a presente demanda foi ajuizada em
09.MAI.2019 e os Autores normalmente recolheram as custas iniciais devidas
(e-fls. 19/26). Logo, deveria haver prova cabal de que houve alteração
substancial nas condições financeiras dos Autores, que os impedem, somente
agora, de efetuar o recolhimento das custas recursais, o que não ocorreu.
Com efeito, não há nenhum documento
nos autos que comprove que, somente depois de condenados em primeira
instância, fazem jus ao Autores (um deles advogado, diga-se) aos benefícios
da Justiça Gratuita e, uma vez regularmente recolhidas as custas iniciais, já
não mais milita a seu favor qualquer presunção de insuficiência de recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004798-66.2019.8.26.0019 -Voto no 32603
4
Dessa forma, não há presentes os requisitos legais para o deferimento dos
benefícios, uma vez fortes indícios contrários ao deferimento.
O
pagamento
das
custas
recursais
deverá ser feito junto ao MM. Juízo de primeiro grau, sob as penas do art. 102,
do Código de Processo Civil, inclusive inscrição do débito em Dívida Ativa
estadual.
No mérito, melhor sorte não cabe aos
Apelantes.
Toda a questão debatida na demanda, e
que consubstancia a única causa de pedir dos Autores, foi a ocorrência de
danos morais pela divulgação, no âmbito do condomínio Réu, da seguinte
mensagem (e-fls. 15):
“A MM Serviços de Portaria e Limpeza, antiga
prestadora de serviços no Condomínio Asteca, empresa do ex-síndico Charlei e do ex
subsíndico Rodrigo Malta, foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar a quantia
de R$ 3.175,92 a antiga funcionária Suzilene, que prestou serviços ao condomínio. A
empresa MM não pagou os valores a que foi condenada! Assim, o Juiz deu prazo de
15 dias para o Condomínio pagar, vez que foi condenado subsidiariamente nesta
ação.
Informamos
que
o
setor
jurídico
do
condomínio já está tomando as devidas providências.
Para quem quiser consultar o processo,
segue o número do mesmo e o link do site: (...).”
Ora, o dano moral, impende salientar, é
aquele que lesa o patrimônio anímico da pessoa humana, causando-lhe
dissabores em sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria
normalidade psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso
produz no âmbito íntimo do ser.
A sistemática jurídica conferida ao dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004798-66.2019.8.26.0019 -Voto no 32603
5
moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara
ao destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana
quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação.”.
Ocorre que nem todos os acontecimentos
da vida em sociedade que causam tristeza ou angústia podem ser
configurados como danos morais indenizáveis. Com efeito, não se pode
confiar a todas as dores e dissabores experimentados pelos indivíduos o
caráter de dano moral para fins de indenização civil, sob pena de serem
frustrados e até mesmo banalizados os próprios lastros constitucionais e legais
que guiam o instituto da indenização, com toda a seriedade e importância que
lhe são inerentes.
É exatamente a hipótese dos autos.
Com efeito, a narrativa fática da petição
inicial apresenta meros dissabores, infelizmente inerentes à vida cotidiana em
sociedade e particularmente no tocante à convivência condominial. Percebe-se
que os Autores poderiam facilmente resolver a situação demonstrando,
inclusive pelos autos do processo, que tal informação prestada era errônea ou
que os mesmos não tinham responsabilidade ou que a dívida inexistia,
inclusive por meio de pedido de direito de resposta em publicidade
proporcional à divulgação, o que não ocorreu. Mas, de qualquer forma, a mera
divulgação de informações, acompanhadas e acesso aos autos do processo
trabalhista referido, não apresentou maiores repercussões no âmbito moral
dos Autores.
Logo, à conjuntura que embasa a causa
de pedir inicial não corresponde uma direta caracterização de danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004798-66.2019.8.26.0019 -Voto no 32603
6
conforme entende, ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. RITO SUMÁRIO. VALOR DA CAUSA ENQUADRADO NA
HIPÓTESE LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ATRASO DE
VÔO NÃO SIGNIFICATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LEI N. 8.078/90 E
CÓDIGO CIVIL. (...) III. Demora, todavia, inferior a oito horas, portanto não
significativa e que ocorreu em aeroporto dotado de boa infra-estrutura, a afastar a
caracterização de dano moral, porque, em verdade, não pode ser ele banalizado,
o que se dá quando confundido com mero percalço, dissabor ou contratempo a
que estão sujeitas as pessoas em sua vida comum. IV. Recurso especial
conhecido e provido. Ação improcedente.” (REsp 431303 / SP, 4a T., Rel. Min.
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 06.MAR.2003, DJ 26.MAI.2003, p. 364).
(destacado).
Logo, o presente recurso não merece
provimento, sem a majoração do valor dos honorários advocatícios de
sucumbência devidos ao Réu, porque já fixados no máximo patamar legal
possível.
Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Autores, com a
observação de que os Apelantes deverão recolher as custas recursais junto
ao MM. Juízo de primeiro grau, sob as penas do art. 102, do Código de
Processo Civil, inclusive inscrição do débito na Dívida Ativa estadual.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora